Tribunal: TJBA
Processo: 8001331-23.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001331-23.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: JEMIMA DOS REIS OLIVEIRA FIRMO

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de Cobrança.
Sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial,
para “condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão vertical (mudança de nível funcional), referentes ao período compreendido entre 22 de março de 2018 e outubro de 2019, a serem calculadas
com base na última remuneração percebida pela parte autora, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais na forma da legislação aplicável.” Preliminares de à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e impossibilidade jurídica do pedido rejeitadas. Mérito. A insurgência recursal, é referente a suposta impossibilidade de pagamento das diferenças salarias, referentes à progressão vertical - mudança de nível, da apelada, compreendida entre 22 de março de 2018 e outubro de 2019, pela ausência de dotação orçamentária do Município. Resta incontroverso o direito da apelada, ao recebimento retroativo da progressão vertical por mudança de nível, haja vista que tal ponto, não foi objeto de recurso da municipalidade apelante. Em não havendo programação orçamentária, e existindo lei que garanta o direito a gratificação, como na hipótese dos autos, seria temerário se condicionar o direito da servidora, ao poder discricionário da administração, prejudicando-a em face da
desídia do gestor público. O art. 169 da Constituição Federal não pode ser oponível ao direito da servidora a perceber determinada vantagem. Somado a isso, a Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, e fixou os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, firmou tese em recurso repetitivo sob o tema 1075. Não procede a alegação de ofensa à previsão orçamentária, pois não se trata de aumento ou criação de gasto com pessoal, mas sim de reconhecimento de direito previsto em lei. Outrossim, também não há que se falar em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, pois, na espécie, o Poder Judiciário está apenas assegurando a aplicação da lei, já que existe previsão legal de concessão da referida progressão. Apelo improvido. Reforma-se parcialmente a sentença de Primeiro Grau, em Remessa Necessária, para afastar o percentual arbitrado acerca de honorários advocatícios de sucumbência, postergando-o à fase de cumprimento de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.